Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-23.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000901-23.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE

APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL — OMISSÃO DO ESTADO —

AUSÊNCIA DE MÉDICO LEGISTA

— INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL — POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO — INOBSERVÂNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — RESERVA DO POSSÍVEL — NÃO CABIMENTO NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS — PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a omissão Estatal, é possível ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, não havendo se falar em invasão à discricionariedade
administrativa
.

Frente à consolidação de direitos fundamentais, também não é cabível a justificativa da omissão sob alegação reserva do possível.

O prazo fixado na sentença deve ser ponderado a fim de garantir ao Estado se organizar para o cumprimento da determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cáceres
de sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Apelante, a qual julgou procedente a demanda, determinando a realização de concurso na área de Médico Legista, a ser lotado na POLITEC de Cáceres-MT, visando melhor atendimento a população.

Ressai dos autos que se instaurou Inquérito Civil na Promotoria de Justiça após receber comunicação, que o corpo de uma pessoa falecida por volta das 15h, só seria liberado para sepultamento no dia seguinte, mais de 16 horas após o óbito, pois não haviam médicos plantonistas disponíveis.

Aferiu-se ainda que o IML de Cáceres, à época do fato que deu início às diligências, dispunha de três médicos em seu quadro, sendo que dois destes estavam afastados por motivo de férias e licença médica, restando apenas um médico, que se encontrava sobrecarregado devido à quantidade de serviços prestado pelo órgão, bem como pela amplitude territorial de sua competência, abrangendo em torno de 19 municípios da região.

Na conclusão do Inquérito Civil, o Promotor de Justiça entendeu que os serviços essenciais prestados pela Politec ficavam paralisados, por diversas vezes por mais de 24 horas, ante a ausência de profissional habilitado, o que fundamentou a presente de demanda.

O Estado de Mato Grosso fundamenta seu recurso na ausência de omissão justificável de interferência do Judiciário, na discricionariedade do gestor e, por fim, invoca a teoria da reserva do possível.

Requerendo ao fim a improcedência dos pedidos iniciais, ou que seja concedido prazo razoável para cumprimento da decisão, adequando-se

a EC nº 81/17, para não extrapolar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cáceres de sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em desfavor do Apelante, a qual julgou procedente a demanda, determinando a realização de concurso na área de Médico Legista, a ser lotado na POLITEC de Cáceres-MT, visando melhor atendimento a população.

Ressai dos autos que se instaurou Inquérito Civil na Promotoria de Justiça após receber comunicação que o corpo de uma pessoa falecida por volta das 15h, só seria liberado para sepultamento no dia seguinte, 16 horas após o óbito, pois não haviam médicos plantonistas disponíveis para liberação em tempo inferior.

Aferiu-se ainda que o IML de Cáceres, à época do fato que deu início às diligências, dispunha de três médicos em seu quadro, sendo que dois destes estavam afastados por motivo de férias e licença médica, restando apenas um médico, que se encontra sobrecarregado devido à quantidade de serviços prestado pelo órgão, bem como pela amplitude territorial de sua competência, abrangendo em torno de 19 municípios da região.

Na conclusão do Inquérito Civil, o Promotor de Justiça entendeu que os serviços essenciais prestados pela Politec ficavam paralisados, por diversas vezes por mais de 24 horas, ante a ausência de profissional habilitado, o que fundamentou a presente de demanda.

O Estado de Mato Grosso fundamenta seu recurso na necessidade de observância da separação dos poderes, na ausência de omissão justificável de interferência do Judiciário, na discricionariedade do gestor e, por fim, invoca a teoria da reserva do possível.

Requerendo que seja concedido prazo razoável para cumprimento da decisão, adequando-se

à EC nº 81/17, para não extrapolar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pois bem. A Constituição Federal, possui, dentre outras, as classificações de programática e dirigente, traçando objetivos sociais diretrizes ao agente público para a elaboração de programas, restando ao Poder Judiciário a tarefa de suprir as omissões injustificáveis do Executivo no que tange às políticas públicas necessárias a efetivação de direitos fundamentais.

E, neste diapasão, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte. É o caso dos autos.

Aliás, neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao dizer que:
“a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim”
(RSTJ 187/219, 2ª Turma).

Corroborando com o diploma legal, este sodalício se posiciona da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DAS EXCEÇÕES ELENCADAS NO § 1o DO ART. 1.012, DO CPC – CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS – CIRURGIA GERAL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – MULTA COMINATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – DESPROVIMENTO DO APELO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

A Apelação, uma vez ausentes as hipóteses de exceção, previstas no §1o do artigo 1.012, do CPC, deve ser recebida no efeito suspensivo.

Havendo comprovação de que o quadro de médicos especialistas em cirurgia geral, do Hospital Municipal que funciona como pronto socorro, está incompleto, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja realizada a contratação temporária de tais profissionais e a realização de concurso público para substituí-los.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que adote determinadas medidas, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação.

Deve ser mantida a decisão que aplicou multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação de realizar o concurso público para substituição dos profissionais contratados temporariamente.

O prazo para cumprimento da obrigação, judicialmente, imposta deve ser dilatado, tendo em vista a necessidade de contratação de empresa especializada na realização de concurso público.

(N.U 0007605-87.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Assim, o Poder Judiciário tem atribuição constitucional não apenas para solucionar conflitos decorrentes de ofensas a direitos individuais e coletivos, como também para assegurar o cumprimento por particulares e pelo Poder Público.

Contudo, para haver intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública Estadual, de maneira injustificada está sendo omissa ou tardia na preservação de direitos fundamentais ou sociais, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida.

O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 45-9, sendo representado pela decisão monocrática do ministro Celso de Mello, se pronunciou da necessidade (não se resumindo a mera possibilidade) do Judiciário intervir na Administração Pública, quando a omissão dos demais poderes comprometer a eficácia de direitos fundamentais:

“É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial — a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIElRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto — consoante já proclamou esta Suprema Corte — que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel.Min. CELSO DE MELLO)”

In casu
, é nítida a omissão do poder público em prestar assistência aos munícipes de Cáceres e dos demais municípios atendidos pelo polo, diante da falta de profissionais médicos legistas para atendimento da população na Politec.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, não havendo se falar em invasão à discricionariedade
administrativa
.

Inclusive, a análise de caso semelhante por este Tribunal entendeu pela possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para determinar a contratação de médico legista, para suprir a necessidade local, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – SERVIÇOS DE PERITO MÉDICO LEGISTA – CARÊNCIA DO MUNICÍPIO – OMISSÃO E INÉRCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO – CONDUTA QUE ABRE A POSSIBILIDADE PARA A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NEM DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A Constituição Federal possui objetivos sociais e oferece diretrizes ao agente público para a elaboração de programas, restando ao Poder Judiciário a tarefa de interpretar as leis e suprir as omissões do Executivo no que tange às políticas públicas. E, neste diapasão, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte

2 - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...),
cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse

fim”
(RSTJ 187/219, 2ª Turma).

(N.U 0002919-65.2009.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

O Estado requerido não conta com médicos legistas suficientes para a realização de atendimento 24h à população no Município de Cáceres, prova disso diligências realizadas pelo Ministério Público, e as informações fornecidas em ofícios pela própria gerência da Politec, em que se atestou a falta de profissionais.

O Estado deve adotar políticas públicas necessárias para a implementação desse serviço, dispondo para tanto de todos os recursos necessários ao desempenho desta atribuição constitucional, seja de recursos materiais, ou humanos.

Ademais, a prestação finalística do serviço vindicado na inicial - exames médicos legais e perícias criminais difere e independe da designação de servidor da estrutura de pessoal do Estado, vez que é dever do Estado atender as demandas locais endereçadas ao serviço de criminalística, seja pelo aparato estatal, seja por convênio ou mesmo contratação de terceiros.

Significa dizer que, há, na espécie, por conta de determinação legal, uma obrigação que a Administração não pode se eximir; resta, apenas e tão somente, a definição de como atendê-la, inclusive no que tange aos recursos e custos.

Assim, estando em consonância com os entendimentos dos tribunais pátrios e a norma cogente, a sentença em reexame carece de reparo apenas para fixa prazo para regularização do serviço, cuja precariedade afronta os direitos dos munícipes, prazo este, que fixo em 01 ano.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para fixar em 01 ano o prazo para o cumprimento da sentença,
de modo que, no prazo fixado, o Estado de Mato Grosso organize o orçamento de forma a adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021